Tribunal: TJBA
Processo: 8065502-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8065502-55.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: LUTHER KING SILVA MAGALHÃES DUETE - OAB/BA 61427 PACIENTE: JOSÉ SANTOS SOARES CARDOSO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O 23/10/2025, CUJA REALIZAÇÃO DEMANDOU EXPRESSIVOS RECURSOS PÚBLICOS E A MOBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO E DE SEUS ÓRGÃOS AUXILIARES. IN CASU, O PACIENTE ESTAVA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE 27/09/2025, TENDO CONSTITUÍDO O ADVOGADO NELSON MOREIRA DO SACRAMENTO FILHO (OAB/BA 36.494) APENAS EM 15/10/2025, ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO. NA MESMA DATA, O CAUSÍDICO APRESENTOU PETIÇÃO REQUERENDO O ADIAMENTO DA SESSÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTARIA EM VIAGEM (BRASÍLIA/DF) E NECESSITAVA DE TEMPO HÁBIL PARA PREPARO DA DEFESA. O JUÍZO A QUO INDEFERIU O PEDIDO E MANTEVE O JULGAMENTO PARA 23/10/2025, RESSALTANDO QUE O PACIENTE JÁ CONTAVA COM DEFESA TÉCNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA E QUE O ADVOGADO PARTICULAR, AO ACEITAR O PATROCÍNIO DA CAUSA, TINHA PLENA CIÊNCIA DA DATA DESIGNADA. EM 16/10/2025, O ADVOGADO NELSON MOREIRA DO SACRAMENTO FILHO INFORMOU ESTAR CIENTE DA DECISÃO E COMPROMETEU-SE A COMPARECER, AFIRMANDO QUE PARTICIPARIA DA SESSÃO EM CONJUNTO COM A DEFENSORIA PÚBLICA. PACIENTE, CUSTODIADO NO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA POR OUTRO PROCESSO, FOI REGULARMENTE APRESENTADO MEDIANTE ESCOLTA DA POLÍCIA MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PARA ALÉM DISSO, A SESSÃO FOI DESMEMBRADA EM RELAÇÃO AO CORRÉU PORQUE O PACIENTE, JOSÉ SANTOS SOARES CARDOSO, RECUSOU, EM PLENÁRIO, SER DEFENDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. O NÃO COMPARECIMENTO DO PATRONO FRUSTROU A REALIZAÇÃO DO ATO, OCASIONANDO DESPESAS AO ERÁRIO E MOBILIZANDO CONSIDERÁVEIS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS, ALÉM DE INVIABILIZAR A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE HAVIA EXERCIDO A DEFESA ATÉ ENTÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃ CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8065502-55.2025.8.05.0000, tendo LUTHER KING SILVA MAGALHÃES DUETE - OAB/BA 61427, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOSÉ SANTOS SOARES CARDOSO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR